Tribunal: TJDFT
Processo: 0767537-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO. CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que, na ação por ela ajuizada com o objetivo de ver incluídos no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia as verbas de auxílio-alimentação, auxílio-saúde e abono de permanência, reconheceu que o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde deveriam integrar o cálculo, excluindo, no entanto, a incidência do abono de permanência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se o abono de permanência deve compor a base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia e se comprovado o efetivo recebimento do abono de permanência pela autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada.
4. Na hipótese, a autora, que cumpriu os requisitos para se aposentar em 11/10/2019 e se aposentou em 14/10/2019, somente recebeu o abono de permanência – referente ao período de 17/11/2019 até 2/1/2020 – após se aposentar, conforme rubrica lançada como “20511 DIF.AB.PERMANENCIA EC41”, no valor de R$113,30, paga no mês de dezembro/2019. 4.1. Recebido o abono de permanência, mesmo que de forma extemporânea, deve esse integrar a base de cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para declarar que o abono de permanência efetivamente pago à autora deve integrar a base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, de modo a condenar o Distrito Federal a pagar à autora o valor de R$ 8.237,56, mantendo, nos demais termos, a sentença. Os valores deverão ser corrigidos pelo IPCA-E, com juros de mora aplicados à caderneta de poupança desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei no 9.494/97, incidindo ambos até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, o valor deverá ser atualizado exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021. Sem custas e sem honorários.